Tribunal: STF
Processo: Rcl 53949
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação constitucional por ausência de estrita aderência da questão tratada nos autos com a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral. (eDOC 18)



    Transcrevo, pois, trecho da da decisão ora embargada:



    “No caso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento da ADPF 324, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 



    Isso porque o Tribunal reclamado decidiu pela responsabilização solidária das oras reclamantes de acordo nos seguintes termos: 



    (…)



    Assim, verifico que a responsabilização solidária das reclamadas se deu diante do reconhecimento da formação de grupo econômico e não em razão de suposta ilicitude da terceirização da atividade-fim, conforme se infere do trecho extraído das razões de decidir do acórdão reclamado. 



    Portanto, entendo inexistir identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário”. 



    Em suas razões, Fidelity Holding Ltda e outras, afirma que houve contradição na decisão embargada, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego entre a ora beneficiária e o Banco Santander não se deu em razão da solidariedade entre este e as demais embargantes, porquanto incontroverso na decisão reclamada que o Banco Santander não forma grupo econômico com as demais empresas integrantes do polo passivo da reclamação trabalhista. 



    Nesses termos, aduz que:



    “A suscitação, objeto da reclamação decorreu à vista da declaratória vínculo de emprego da autora da reclamação trabalhista com os Banco Santander S.A. e Banco Bradesco BBI S/A – tomadoras de serviços, o que se entende em violação/contrário ao entendimento deste C. STF aos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e Recurso Extraordinário (RE) 958252. 



    Na decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O I. Relator Desembargador Jorge Luiz Souto Maior da 6ª Câmara, Terceira Turma, expressamente declarou que o Banco Santander (tomador de serviços assim como o Banco Bradesco BBI) não forma grupo econômico com as demais Reclamadas integrantes no polo. 



    E, justificou a declaratória de vínculo empregatício com o Bancos Santander S.A. entendendo ilícita a terceirização de serviços pela dita natureza de serviço bancário (relacionamento da Súmula 331 do C.TST declarada inconstitucional por este C. STF)”. (eDOC 22, pp. 3-4)



     



    Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar as questões apontadas.



    Intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso oposto, conforme se verifica na certidão constante o eDOC 27.



    É o relatório. Decido. 



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 18, julgo prejudicados os embargos de declaração e passo à nova análise da reclamação. 



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Fidelity Holding LTDA e outras, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0013127-16.2017.5.15.0018. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se dos autos o seguinte contexto fático:



    “O processo em que a decisão combatida foi proferida é uma reclamação trabalhista movida por Lilian Rosinholo Lima em face de Fidelity Serviços e Contact Center Ltda, Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Bradesco BBI S/A, Fidelity Processadora e Serviços S/A, Fidelity Holding Ltda, Aquarius Participações S/A (atual Fidelity National Serviços e Contact Center Ltda), Celta Holding S/A. 



    No processo, a r. sentença, proferida em agosto/2019, dentre outros temas enfrentados, negou o pedido de nulidade do contrato de trabalho e declaratória de vínculo empregatício com os Bancos Santander S.A. e Banco Bradesco BBI S/A, entendendo lícita a terceirização de serviços existida entre as empresas rés naquela reclamação trabalhista, com referência expressa à decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e Recurso Extraordinário (RE) 958252. 



    Para impugnar a decisão a obreira interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O I. Relator Desembargador Jorge Luiz Souto Maior da 6ª Câmara, Terceira Turma, em Sessão de Julgamento de 27 de abril/2021, entendeu, contudo, pela reforma da decisão de piso, entendendo como ilícita a terceirização da atividade-fim propagada por meio da Fidelity, declarando-se vínculo de emprego da Autora com os Banco Santander S.A. e Banco Bradesco BBI S/A (...)”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, assevera que “[a] decisão do TRT 15ª Região, ora combatida, entendeu que a atividade desempenhada pela Autora da ação era de fim (caracterizam atividades tipicamente bancárias), razão pela qual considerou fraudulenta a contratação com os Bancos Santander S.A. e Banco Bradesco BBI S/A, enfrentando especificamente a matéria referente à licitude da contratação de mão de obra terceirizada” (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação. 



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu o vínculo direto entre a ora beneficiária e o Banco Santander, , se manifestou nos seguintes termos: 



    “O Banco, na essência, é uma entidade que trabalha com dinheiro alheio na perspectiva de lucro, sendo que o ‘trabalhar’ com dinheiro alheio se perfaz pelas formas mais diversas sem sair da mesma essência. É inegável, nesse contexto, que o trabalho que envolve atendimento de clientes para assuntos relacionados a cartões de crédito do banco, além de oferta de produtos dos bancos, como seguros, títulos de capitalização e cartões, caracterizam atividades tipicamente bancárias. 



    Assim, estando o trabalho da reclamante diretamente relacionado às atividades primordiais do 2º reclamado (SANTANDER) e do grupo formado pelas reclamadas (BRADESCO, CHAIN, FIDELITY, AQUARIUS e CELTA), de acordo com os instrumentos societários juntados aos autos e conforme se vê do teor da prova oral produzida, o que inclusive já se verificou em diversas outras reclamações trabalhistas movidas em face das reclamadas, sua natureza de serviço bancário não pode ser negada. 



    Acrescente-se a isso que, consoante a melhor doutrina, a personalidade jurídica é o substrato da autonomia dos sujeitos plúrimos que constituem o grupo empresário, podendo-se dizer que a autonomia é uma das facetas do grupo econômico, o que, antes de descaracterizá-lo, constitui-se em nota marcante de sua definição. 



    Quanto à exigência de controle de uma empresa, dita principal, sobre as demais, tal entendimento encontra-se superado pela doutrina e jurisprudência. Admite-se, hoje, a existência de grupo econômico independente do controle e fiscalização pela chamada empresa líder. Evoluiu-se de uma interpretação meramente literal do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, para o reconhecimento do grupo econômico, ainda que não haja subordinação a uma empresa controladora principal.



    (…)



     Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso da reclamante para declarar o vínculo de emprego da reclamante diretamente com o grupo formado pelas reclamadas bem como que a reclamante integrava a categoria profissional dos bancários, devendo o grupo em questão anotar a CTPS da reclamante. Por todos os fundamentos expostos, o vínculo de emprego com o 2º reclamado (SANTANDER) é também evidente, embora referida instituição não integre o grupo econômico do grupo BRADESCO, no entanto, fica limitado ao período em que a reclamante lhe prestou serviços, de 27/06/2011 a 30/06/2014, conforme reconhecido na origem (fl. 1.755).



    Como consequência, defiro a aplicação das normas coletivas pretendidas pela reclamante, condenando as reclamadas, de forma solidária, a pagarem à reclamante diferenças salariais (piso normativo aplicável ao pessoal de escritório, observando-se os reajustes aplicáveis, com reflexos, inclusive sobre verbas rescisórias); auxílio-refeição; auxílio alimentação; décima terceira cesta alimentação; PLR e multas normativas; tudo nos termos das convenções coletivas da categoria dos bancários.



    (…)



    Dispositivo



    Pelo exposto, resolvo conhecer parcialmente dos recursos ordinários interpostos por LILIAN ROSINHOLO, BANCO BRADESCO BBI S.A. e CELTA HOLDINGS S.A. e, nessa parte, dar-lhes parcial provimento, para excluir a condenação de devolução de contribuições assistenciais; declarar o vínculo de emprego diretamente com o 2º reclamado e com o grupo do 3º reclamado, na função de bancária; deferir a aplicação das normas coletivas dos bancários”. (eDOC 14, p. 121/149)



    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



     Desse modo, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0013127- 16.2017.5.15.0018, até a decisão final da presente reclamação. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado.



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (art. 319, II, art. 321 e art. 989, III, NCPC). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente